Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744629-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DE SOUZA OTONI AGRAVADO: CONDOMINIO CHACARA 43 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Franklin de Souza Otoni contra a despacho da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, intimou o leiloeiro para que proceda à inclusão do imóvel penhorado em leilão (autos no 00009195-94.2015.8.07.0007, ID no 210562034, pág. 2946). 2. O agravante, em suma, apresenta narrativa sobre a questão de direito material analisada na ação de conhecimento que formou o título judicial objeto do cumprimento de sentença. Destaca que o inadimplemento do agravante conduziu à penhora dos direitos sobre o imóvel que será submetido à leilão. 3. Defende, contudo, que se trata de bem de família e a penhora deferida no Agravo de Instrumento no 0730619-60.2024.8.07.0000 não deve prosperar. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do ato judicial que intimou o leiloeiro para que inclua o imóvel em hasta pública. 5. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 65345778, pág. 17. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A controvérsia inerente à penhora dos direitos pertencentes ao agravante sobre o imóvel é objeto do Agravo de Instrumento no 0730619-60.2024.8.07.0000, o que inviabiliza a rediscussão neste recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. 11. O despacho apenas determinou a realização de diligência com o intuito de cumprir a decisão proferida no recurso supracitado que deferiu o efeito suspensivo e manteve a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao agravante sobre o imóvel, conforme esclarecido no ID no 65308793, pág. 7. 12. Como consequência, o ato judicial impugnado não tem conteúdo decisório e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 13. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, 932, III e art. 1.001). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO